Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. TRANFERÊNCIA DAS PENALIDADES E PONTUAÇÃO AO INFRATOR. POSSIBILIDADE.
1. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de quinze dias, após a notificação, para que o proprietário indique o real condutor pela infração, na condução do veículo, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada, acrescida da pontuação na CNH, conforme art. 259 do mesmo diploma legal. Não obstante tal quadro, a preclusão é administrativa e não impede, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário. Assim, não há óbice que se demonstre, mesmo após o prazo epigrafado, que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, com a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito.
2. A declaração do infrator é suficiente para viabilizar o pedido, uma vez que o real condutor, também integrante do polo ativo, reconheceu ter sido o causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro. Não havendo nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.